Tribunal: TJBA
Processo: 8004549-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004549-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR MANOEL DOS SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 589/STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. AÇÃO INDENIZATÓRIA
x
AÇÃO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória movida por
pescadores e marisqueiros
por danos decorrentes da má gestão na operação da Barragem Pedra do Cavalo, determinou a
suspensão do processo
.

2. O juízo de primeiro grau fundamentou a suspensão no
Tema 589 do STJ
(suspensão de ações individuais em face de macro-lide coletiva), no aguardo do trânsito em julgado de ação cautelar preparatória em curso na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ação individual indenizatória, que busca reparação por
danos ambientais já causados
pela má gestão da Barragem Pedra do Cavalo, deve ser suspensa em razão da tramitação de
ação cautelar preparatória
que objetivava impedir
dano ambiental futuro
decorrente de um "teste de calha".

III. Razões de decidir

4. O
Tema 589 do STJ
(antigo Tema 60), que trata da suspensão das ações individuais em face de macro-lide coletiva, exige a
identidade da lide
, ou seja, a repetição da causa de pedir.

5. A ação indenizatória individual tem como causa de pedir
danos alegadamente já consumados
(má gestão da força hidráulica e abastecimento de populações), com reflexos econômicos e sociais para os autores.

6. A ação cautelar citada tem como objeto impedir
dano iminente ou futuro
("teste de calha"), configurando causa de pedir
distinta
da demanda individual.

7. Diante da ausência de identidade da causa de pedir fática entre a ação individual e a ação cautelar, não se aplica o Tema 589/STJ, sendo indevida a suspensão do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento
provido
. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema 589 do STJ, que trata da suspensão das ações individuais em razão de macro-lide coletiva, quando há
ausência de identidade da causa de pedir
entre a demanda individual indenizatória (fundada em danos já causados) e a ação coletiva (fundada em dano futuro ou iminente), não se configurando a mesma lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937; CDC, arts. 103, 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.549/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 28.10.2009, DJe 14.12.2009 (Tema 589/STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8004549-28.2025.8.05.0000
,
em que
são
Agravante
s,
ADEMIR MANOEL DOS SANTOS e outros
,

e Agravado
s
,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.